Tribunal: TJES
Processo: 5001048-82.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001048-82.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros
RECORRIDO: BRAULIO BAZONI
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5001048-82.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE, CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

RECORRIDO: BRAULIO BAZONI

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
O autor ingressou com ação de indenização por danos materiais, ao argumento de que teria adquirido imóvel junto as requeridas, com promessa de entrega em dezembro de 2016, contudo, as requeridas não cumpriram o prazo de entrega. Pleiteou assim, danos materiais para aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor do imóvel, por descumprimento do contrato;

2.
Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, condenando, solidariamente, as requeridas, a pagarem, ao autor, o valor de R$ 7.452,29 (Sete mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), a título de dano material;

3.
As empresas Villa Maria Imobiliaria SPE Ltda e CBL Desenvolvimento Urbano Ltda interpuseram recurso inominado a fim de requerer a reforma da sentença, no qual alegam ausência de atraso na entrega do imóvel, uma vez que o prazo dado é para conclusão das obras e não entrega do empreendimento;

4.
Em relação a multa, tenho como incidente na hipótese em comento, pois de acordo com a cláusula contratual
"o prazo estimado para o término das obras de infraestrutura é até 06 de dezembro de 2016, prazo este sujeito porém a atrasos por motivos de força maior ou caso fortuito"
.

5.
É certo que diante da cláusula acostada acima, o autor compreendeu que a partir desta data recebia seu imóvel, sem embaraços, o que não ocorreu, gerando assim, dano material indenizável, por não cumprir a empresa, o contrato entabulado entre as partes.

6.
A alegação do recorrente de que
"o contrato assinado entre as partes estabelece obrigação para a Recorrente daquilo que diz respeito à conclusão das obras, sem qualquer menção expressa a prazo para ENTREGA DO EMPREENDIMENTO ou mesmo para recebimento das obras de infraestrutura pelos órgãos públicos e concessionárias competentes"
, não merece acolhimento.

7.
E isto, porque a teor do artigo 47, do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Assim, quando o contrato traz o prazo para conclusão das obras de infra-estrutura, pressupõe não somente a colocação de postes e de fios elétricos no local, rede interna de água e esgoto, mas também a interligação da rede, a alimentação e efetivo funcionamento do sistema.

8.
É de se registrar, ainda, que o atraso nos serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica, água e esgoto não caracterizam caso fortuito ou força maior, sendo incapazes de afastar a responsabilidade pelo inadimplemento contratual da construtora, pois entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento contratual, pelo descumprimento do prazo pactuado. Constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil.

No mesmo sentido:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL OBJETO DE LOTEAMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. 1. Ante ao atendimento dos requisitos previstos no art. 1.010, II e III do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. 2. A demora na obtenção de documentos junto à Administração Pública e o atraso nos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica não caracterizam caso fortuito ou força maior, sendo incapazes de afastar a responsabilidade pelo inadimplemento contratual da construtora. Precedentes. 3. Caracterizado o atraso na entrega da obra de infraestrutura do loteamento por culpa da construtora, é cabível a incidência da cláusula penal livremente pactuada entre as partes. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 2016.07.1.007378-2; Ac. 113.9003; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 22/11/2018; DJDFTE 27/11/2018)

9.
Restou evidenciado nos autos o descumprimento contratual por parte do recorrente, mesmo se levasse em consideração o prazo usual de 180 (cento e oitenta dias) de tolerância, em vista ser comum a ocorrência de intempéries, chuvas, escassez de material e mão de obra, greves, etc.

10.
A data estimada no contrato era 06/12/2016 e o empreendimento foi entregue em julho de 2017. Ou seja, extrapolou em sete meses o prazo de entrega e, em aproximadamente um mês, se considerarmos a já mencionada e usual tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Assim, a cláusula penal entabulada entre as partes é devida, devendo ser a sentença de piso mantida em todos os seus termos.

11.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto. CONDENO as recorrentes ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.